Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-15.2019.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000034-15.2019.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DENIVALDO TEIXEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
RAFAEL DOURADO ROCHA MUNIZ

APELADO: CONSILIA DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
WALLACE RAMON CAFE E SILVA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. RÉU PRESO, PESSOALMENTE CITADO, COM DEFESA APRESENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade ajuizada por Denivaldo Teixeira de Santana, sob a alegação de que a decisão proferida em ação indenizatória anterior seria nula por ter sido prolatada à revelia de réu preso, sem nomeação de curador especial.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a sentença proferida em ação indenizatória tramitou à revelia de réu preso;
(ii) saber se a ausência de curadoria especial comprometeu a validade do processo originário;
(iii) saber se houve ausência de defesa técnica no processo de origem;
(iv) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, capaz de ensejar a nulidade da sentença e dos atos subsequentes.

III. Razões de decidir
3. Consta dos autos da ação originária que o apelante foi pessoalmente citado e apresentou contestação escrita, subscrita em causa própria, na condição de advogado regularmente inscrito na OAB/BA.
4. Não houve revelia nem ausência de defesa técnica, tendo o réu se manifestado nos autos com argumentos jurídicos e pedidos processuais.
5. A jurisprudência consolidada afasta a necessidade de nomeação de curador especial quando há citação pessoal e manifestação efetiva da parte nos autos.
6. A nulidade processual depende de demonstração de prejuízo, o que não se verificou no caso concreto.
7. A presente ação configura tentativa de reabertura de discussão já definitivamente julgada, sem que se verifique qualquer vício apto a justificar a anulação da sentença anterior.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "É válida a sentença proferida em ação indenizatória quando o réu, embora preso, foi pessoalmente citado e apresentou defesa escrita, não se configurando ausência de contraditório, ampla defesa ou necessidade de nomeação de curador especial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II; 277; 346.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AgInst nº 1.0000.23.168316-0/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 30.07.2024; TJPR, AI nº 0074870-97.2020.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Antonio Prazeres, 14ª Câmara Cível, j. 26.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000034-15.2019.8.05.0208
, em que figuram como apelante
DENIVALDO TEIXEIRA DE SANTANA
e como apelada
CONSILIA DA CRUZ SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator